Tribunal: TJSP
Processo: 1012390-76.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012390-76.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RENATO RAMOS DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDSON
RODRIGO DE OLIVEIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELE DE
OLIVEIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
2
APELAÇÃO no 1012390-76.2017.8.26.0361
Ação : COMPRA E VENDA
Apelantes: Edson Rodrigo de Oliveira Franco e outro
Apelado (a) : Renato Ramos de Castro
VOTO N.o 33656
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão do contrato de compra e
venda ajuizada por Renato Ramos de Castro contra Edson
Rodrigo de Oliveira Franco e outro, que a respeitável sentença de
fls. 94/102, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante do presente decisum, julgou procedente a ação para o
fim de rescindir os contratos celebrados entre as partes, de modo
que retornem ao status quo ante, ou seja, os imóveis e veículos
deverão ser devolvidos aos respectivos cedentes, no estado em que
se encontravam no momento da contratação, devendo a parte
autora restituir à parte ré todos os valores pagos por esta,
devidamente corrigidos de acordo com a tabela prática do TJ/SP,
a partir do desembolso, acrescido de juros legais de mora de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado desta decisão. Sucumbência
da parte ré, sendo fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
3
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
deve ser fixada taxa de ocupação e invoca jurisprudência favorável
à sua tese, devendo ser computado como tal, os valores pagos pelo
apelado (R$ parcelas de 250,00). Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 94/102, cujo teor segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
4
“A ação é parcialmente procedente, pois vejamos.
As partes se uniram contratos escritos trazidos aos
autos. Tal fato é incontroverso e não padece de
qualquer discussão.
A parte autora pleiteia a nulidade das avenças, posto
que tanto o imóvel quanto o veículo dado pela parte ré
como pagamento possuem embaraços que inviabilizam
a manutenção dos pactos celebrados. Ou seja, tanto
sobre o imóvel quanto sobre o veículo cedido pela parte
ré, pesam variados débitos decorrentes de IPTU, IPVA e
multas sem pagamento, perfazendo quantum de
elevado valor.
Na avença de fls. 19/11, consta que recairia sobre o
vendedor (parte ré) a obrigação de arcar com os
impostos e taxas incidentes no imóvel (cláusula 2a). O
mesmo deveria ocorrer em relação ao veículo dado
como parte de pagamento.
Ocorre que a existência de débitos tanto em relação
ao imóvel quanto ao automóvel cedidos pela parte ré,
são incontroversos, conforme se verifica às fls. 16/23 e
25/26.
Logo, a única forma de elidir a responsabilidade da
parte ré e evitar a rescisão da avença, seria mediante a
apresentação nos autos os respectivos comprovantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
5
pagamento, o que não ocorreu.
Não bastasse isso, a posse da parte ré sobre o imóvel
cedido restou controvertida pela parte autora, e nada
na defesa apresentada foi capaz de afirmá-la, sendo que
tal ônus é da parte ré, consoante dispõe o artigo 373, II
do CPC.
O acordo de fls. 59 é posterior à distribuição da
presente demanda. Foi feito às pressas, com o visível
propósito de elidir a responsabilidade da parte ré, posto
que data de setembro/2017, ao passo que a avença data
de dezembro/2015 (fls.10/11), logo, não se presta ao fim
almejado.
Assim, pelo que se vê, a parte ré faltou com o dever de
transparência, omitindo informações relevantes sobre
os bens dados como pagamento, sendo que se a parte
autora fosse devidamente informada tanto acerca da
precariedade da posse da parte ré quanto dos débitos
que pesam sobre os bens dados como forma de
pagamento, o negócio certamente não teria sido
celebrado.
Diante das normas de regência, ambas as partes de
um negócio jurídico têm o dever a obrigação inalienável
de expor todas as informações referente ao objeto da
avença evitando que a parte contrária celebre o ato à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
6
base de erro. O dever de full disclosure encontra-se
previsto no Código Civil (art. 421 e 422). Referidos
dispositivos, expõem cláusulas gerais que objetivam a
regular uma transação comercial. A chamada boa-fé
objetiva, com seus deveres anexos/secundários, traz à
baila o dever de informação, com as mesmas premissas
já expostas.
Assim, nenhuma das partes envolvidas no negócio
pode descurar de tal dever e da total entrega das
informações necessárias à parte contrária.
(... ) Por conseguinte, ao exame dos autos, verifica-se
que a conduta omissa da parte ré acabou por levar a
parte autora ao fechamento do negócio sem estar
embasado em informações claras a respeito dos objetos
dos contratos, ensejando a anulabilidade de ambas as
avenças, conforme prescreve o artigo 138 do Código
Civil. Verbis:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando
as
declarações
de
vontade
emanarem
de
erro
substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio.
Na doutrina de Caio Mário da Silva Pereira e Silvio
de Salvo Venosa, colhe-se os seguintes entendimentos:
"O mais elementar dos vícios do consentimento é o
erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
7
conhecimento das circunstâncias, age de um modo que
não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira
situação, diz-se que procede em erro. Há, então, na base
do negócio jurídico realizado, um estado psíquico
decorrente da falsa percepção dos fatos, conduzindo a
uma
declaração
de
vontade
desconforme
seus
verdadeiros pressupostos fáticos. Importa na falta de
concordância entre a vontade real e a vontade
declarada. (...) Para que torne defeituoso o ato negocial,
e, pois anulável, o erro há de ser, primeiro, a sua causa
determinante e, segundo, alcançar a declaração de
vontade na sua substância, e não em pontos acidentais
(código Civil, art. 138). É o que se denomina erro
essencial ou substancial (definido pelo art. 139), em
contraposição ao erro acidental" (Pereira, Caio Mário
da Silva, Instituições de Direito Civil, v. I, 20o ed., Ed.
Forense, p. 517;519).
"erro essencial é o que tem papel decisivo na
determinação da vontade do declarante, de modo que,
se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não teria
desejado, de modo nenhum, concluir o negócio. erro
substancial ou essencial é, portanto, o que dá causa
ao negócio (causam dans), mas não é necessário que
tenha sido a causa única. Pode ter sido concausa ou
causa concomitante. Dessa forma, o erro deve ser causa
suficiente para a conclusão do negócio, uma das causas.
(...)". (Venosa, Sílvio de Salvo, Direito Civil: Parte
Geral, 7a Ed., Atlas, 2007, p.372,
Assim, não se verifica na defesa apresentada pela
parte ré qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autor, ônus que lhe
incumbia consoante dispõe o artigo 373, II do NCPC.
Com efeito, é incontroverso que houve a ilicitude
apontada na inicial, possibilitando o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
8
pleito anulatório deduzido em juízo, para que as partes
retornem ao status quo ante.
No tocante ao pleito de indenização por danos
morais, não me parece lógico admitir que o fato tenha
causado qualquer tipo de menoscabo moral à parte
autora, apenas meros aborrecimentos que não ensejam
indenização.
Aliás, trata-se de mero descumprimento contratual,
circunstância que, via de regra, não comporta fixação
de danos morais e a hipótese dos autos não constitui
exceção a tal regra.
Nesse diapasão, não se pode afirmar que tenha sido
perpetrado pela parte ré qualquer ato ensejador de
dano moral. Tal circunstância, segundo penso, revela
simples aborrecimento inindenizável”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que decretada a rescisão
do contrato de compra e venda, por conta do inadimplemento
contratual dos requeridos, nos termos doa artigo 475 do Código
Civil, não havendo que se falar em taxa de ocupação, na medida
em que as partes serão repostas à situação originária.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
9
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
10
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012390-76.2017.8.26.0361 - Voto no 33656
11
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator